Tribunal: TJMT
Processo: 1028109-61.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028109-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO - CPF: 142.210.631-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. PROVA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Danos Morais, ajuizada por consumidor em face de instituição bancária, alegando que contratou cartão de crédito consignado acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional, requerendo a conversão da operação, repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que acolheu parcialmente os pedidos para determinar a conversão da modalidade e restituição simples dos valores.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar a existência de vício de consentimento decorrente da alegada falta de informação quanto à modalidade contratada; (ii) aferir se é cabível a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional; (iii) analisar a possibilidade de restituição de valores pagos; (iv) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos comprova que o Apelado firmou contrato de cartão de crédito consignado com plena ciência das condições pactuadas, tendo recebido informações claras e destacadas sobre a natureza do produto e suas implicações financeiras.

4. Não há vício de consentimento quando o consumidor adere expressamente a contrato que especifica, de forma ostensiva, tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável, inclusive com cláusula destacando a existência de outras modalidades mais vantajosas.
5. Caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a tentativa posterior de modificação dos termos pactuados após o uso dos recursos transferidos e ciência prévia das cláusulas contratuais.

6. Não configurada má-fé da instituição financeira nem abuso contratual, afasta-se a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais.
7. A sentença que determinou a conversão do contrato e restituição simples dos valores deve ser reformada por ausência de comprovação dos requisitos legais.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada mediante instrumentos contratuais que esclarecem sua natureza e condições, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não cabe a conversão do contrato para modalidade diversa nem a restituição de valores quando comprovada a ciência e adesão do consumidor aos termos pactuados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 1002928-85.2020.8.11.0045; TJMT, Apelação Cível n.º 1009310-46.2022.8.11.0006; STJ, REsp 1722322/MA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MASTER S.A.
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos autos da
Aç
ão Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, movida por
CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO
.

Irresignada, a instituição apelante apresentou as razões vistas em ID. 281420820, alegando a
legalidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado
, aduzindo que disponibilizou os valores mediante transferência bancária (TED) na conta do autor, na forma contratada e de seu consentimento. Nega
ofensa ao dever de informação
ou qualquer conduta abusiva a
macular o negócio jurídico entabulado
.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, com o
afastamento da conversão do contratual
e manutenção dos encargos pactuados originalmente.
Alternativamente,
caso mantida a nulidade, pugna pela exclusão da determinação da repetição do indébito.

Em contrarrazões, o Apelado arguiu a
preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, postulou pelo
desprovimento
do recurso, vez que comprovada a onerosidade excessiva, bem como a violação ao dever de informação. (ID. 281420825)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Apelado argui que o recurso apresentado pela Instituição Apelante não impugna os fundamentos da sentença, o que configuraria afronta ao art. 932, III, do CPC:
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”.

No entanto, não vislumbro sua ocorrência, vez que as razões recursais apresentadas combateram os fundamentos que embasaram o acolhimento parcial da pretensão inicial.

Vale salientar que não se exige do recorrente que impugne todos os fundamentos arrolados, bastando que ataque os pontos tidos por essenciais para a reforma da sentença.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO
propôs
Aç
ão Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, em face do

BANCO MASTER S.A.
,
a parte autora alega ter contratado empréstimo com desconto em folha de pagamento, acreditando se tratar de
empréstimo consignado tradicional
, mas posteriormente constatou que se tratava de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
.

Argumentou que a forma de amortização do contrato gerou uma dívida infindável, em virtude do desconto mínimo mensal e dos encargos financeiros sobre o saldo rotativo da fatura.

Diante disso, pleiteando a
conversão da operação para empréstimo consignado
, com aplicação da
taxa média de mercado (BACEN)
, bem como a devolução simples dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos materiais.

Após a regular instrução processual, o d. Magistrado
a quo
assim sentenciou o processo:

(...)Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 52. (...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

Art. 46. (...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº 0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo E.TJDFT. Vejamos:

(Acórdão 1787898, 07127893120228070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023)”. Grifos nosso

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

A propósito, eis a jurisprudência pátria:

(Apelação Cível,
Nº 50020423220228210057
, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos,
Julgado em: 27-02-2024
).

Não diferente é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja-se:

(N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado no DJE 16/03/2024
).

(N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/08/2023,
Publicado no DJE 29/08/2023
). Grifos nosso

Com a clareza que lhe é peculiar, a Ilustre Relatora aprofundou o tema nos seguintes termos:

“[...] Conforme se infere dos documentos colacionados pela própria instituição financeira, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, seguido por outras 09 (nove) operações,
cujos valores, aliás, foram todos disponibilizados por meio de TED realizadas diretamente na conta da autora
, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira,
com o manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa
e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva,
tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada
, nos moldes do que disciplina o art. 6º inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Visto por outro ângulo,
a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais
, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade,
pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável
, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover,
à míngua de informação clara e correta
, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito,
valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal
.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado,
não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido
.

[...]

Além disso,
como não há o pagamento de prestações fixas
, mas apenas o
refinanciamento automático
da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite,
a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”
, o que
causa a perpetuação da dívida
, com onerosidade excessiva para o consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (REsp 1722322/MA ), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte: Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação
-, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência.
Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC) [...]”. Grifos nosso

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

A propósito:

(N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/08/2023,
Publicado no DJE 29/08/2023
). Grifos nosso

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

(N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado no DJE 16/03/2024
). Grifos nosso

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

A propósito:

(TJMT 10018288320198110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). Grifos nosso

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. (...) (ID. 281420818)

Pois bem.

Nos presentes autos a controvérsia se cinge em aferir a validade da modalidade contratual denominada pela instituição financeira como
“cartão de crédito consignado”
, através da qual o Apelado obteve valores em espécie, mediante transferências bancárias, com desconto das respectivas parcelas de amortização diretamente em seu contracheque.

Segundo a instituição Apelante, por ocasião da contratação dos serviços, o Apelado foi
devidamente cientificado
quanto à modalidade contratada, tendo
anuído expressamente
à contratação do serviço de
“cartão de crédito consignado”
, bem como à transferência dos valores para sua conta corrente. Todavia, posteriormente, o consumidor impugnou a operação, alegando que acreditava se tratar de empréstimo consignado convencional.

Analisando as provas acostadas aos autos, entendo que
assiste razão à Apelante
.

Isso porque, conforme documentos juntados em ID. 281420796 consta o “TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA”, o qual, inclusive, traz em seu cabeçalho
a imagem de um cartão de crédito
. Em ID. 281420797 consta o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”, contendo em destaque, logo no início, a seguinte cláusula de esclarecimento:
“(d) Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores.”

Ainda, em ID. 281420798/9, foram juntadas as “CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A.”, que igualmente apresentam, em seu cabeçalho,
a imagem de um cartão de crédito.

Como se observa, todos os documentos fornecidos ao Apelado durante a contratação informavam, de
forma clara e inequívoca
, sobre a natureza do produto contratado,
distinguindo-o expressamente do empréstimo consignado convencional
. Mesmo diante dessas informações, o Apelado
optou por formalizar a contratação
.

Dessa forma, não se mostra verossímil a alegação apresentada na petição inicial – e acolhida pela sentença – de que desconhecia a contratação do cartão de crédito consignado.

Ora, como cediço, é vedado no ordenamento jurídico pátrio o comportamento contraditório da parte (
venire contra factum proprium
), o que se observa no presente caso, em que o Apelado aderiu à contratação na modalidade
“cartão consignado”
, enviou os documentos exigidos para conclusão do procedimento e, somente posteriormente, passou a alegar desconhecimento quanto à operação firmada.

Diante disso, entendo que o juízo
a quo

não agiu com acerto
, devendo a sentença ser
reformada
, uma vez que restou
cabalmente demonstrado
nos autos que o Apelado possuía
plena ciência da modalidade contratada
, não havendo que se falar em conversão da operação para empréstimo consignado convencional.

Este Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que
não há nulidade contratual quando restar comprovada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados. Senão vejamos:

(...)
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II - Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) Destaquei

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADAS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito
. II - No caso dos autos, Autor/Consumidor admite que realizou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados durante 14 anos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10093104620228110006, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/02/2024) Destaquei

Dessa forma,
não há fundamento para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal
, pois
demonstrado o pleno conhecimento da modalidade contratada
.

Por consequência, necessário afastar a determinação de restituição dos valores descontados.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO MASTER S.A.,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, posto que restou comprovado que o Apelado tinha ciência do serviço que estava contratando.

Provido o recurso e julgado improcedente a ação, realizo a
redistribuição da sucumbência
, ficando estas 100% a expensas do Apelado, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2º, do CPC
, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025